Tribunal: TJDFT
Processo: 0752315-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0737455-46.2024.8.07.0001 Agravante : EDJANE DA SILVA Agravado : WESLEY PEREIRA VIEIRA Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse (força nova), com pedido de liminar, ajuizada por WESLEY PEREIRA VIEIRA, ora agravado, em desfavor de EDJANE DA SILVA, ora agravante, por meio da qual pretende a retomada da posse do imóvel sito na Chácara Santa Luzia, Rua 31, Quadra 37, Lote 11, Estrutural / DF. Alegou o agravado residir no imóvel litigioso há mais de oito anos, juntamente com o seu filho, e que, no dia 16/08/2024, dele foi expulso pela agravante, com quem mantinha relação amorosa. Disse que, no mesmo dia da expulsão, a agravante valeu-se da Lei Maria da Penha para registrar, em seu desfavor, “falso boletim de ocorrência de violência doméstica”; tudo com vistas a não mais permitir o seu reingresso no imóvel, juntamente com seu filho. Relatou o agravado que o comunicado de violência doméstica da agravante deu causa ao processo n. 0772360- 32.2024.8.07.0016, com trâmite no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, e que não houve deferimento de medidas protetivas em seu desfavor (afastamento do lar). Afirmou que a agravante pretende prejudicá-lo em virtude do término do relacionamento amoroso e que está desabrigado. O pedido de liminar foi deferido pelo nobre Juiz da 2a Vara de Família de Brasília para REINTEGRAR o agravado na posse do imóvel situado na Chácara Santa Luzia, Rua 31, Quadra 37, Lote 11, Estrutural / DF; mas, paralelamente, permitindo à agravante permanecer residindo no mesmo bem. Conforme certidão de fl. 42 / PDF dos autos principais, consta que a agravante foi citada e intimada em 5/9/2024. O prazo para apresentação de contestação transcorreu in albis (fl. 43 / PDF). Na sequência, foi decretada a revelia da agravante (fl. 48 / PDF). Em 5/11/2024, a agravante, por meio da Defensoria Pública, requereu vista dos autos para fins de elaboração de defesa técnica (fl. 51 / PDF). O nobre Juiz de 1o grau ratificou o decurso do prazo para apresentação de contestação, inclusive, porque “(...) o comparecimento da Defensoria Pública, após este interregno, não lhe garante a dobra prevista no art. 186 do CPC”. Ao fim, determinou a conclusão dos autos para sentença (fls. 65-66 / PDF). Em nova manifestação, a Defensoria Pública requereu vista pessoal dos autos (fl. 67 / PDF). Na decisão de fl. 72 / PDF, constou: Inicialmente, diante da notícia de descumprimento da liminar previamente concedida, INTIMO a requerida para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, já aplicada a dobra prevista no art 186 do CPC. Sem prejuízo, ao CJU para certificar o cadastramento da Defensoria Pública do Distrito Federal como representante processual da parte requerida. Certifique-se, ainda, a eventual data de ciência daquele causídico do teor da Decisão de ID 217269328. Após, aguarde-se a eventual preclusão daquele “decisum” (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância) com conclusão dos autos para sentença, respeitada a ordem cronológica dos demais feitos que se encontram em igual condição -- art. 355, II, do CPC. I. A agravante opôs embargos de declaração, nos quais alegou a nulidade da citação e, consequentemente, da declaração de decurso de prazo para apresentação de contestação. Lado outro, argumentou haver cerceamento de defesa e violação ao contraditório ante a determinação judicial de conclusão dos autos para sentença. Na petição de fl. 80 / PDF, a agravante, no tocante ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, informou a impossibilidade de convivência mútua entre o casal, dada a agressividade que permeia o relacionamento. Disse também ter sido ajuizada ação de reconhecimento e dissolução de união estável para discussão (também) da partilha de bens (4a Vara de Família – autos 0805276-22.2024.8.07.0016). Ao fim, requereu a suspensão da ação de reintegração de posse. Os declaratórios da agravante foram rejeitados. Na oportunidade, foi determinado o cumprimento do mandado de reintegração de posse, máxime com a utilização de força policial, bem ainda chamou-se o feito à ordem para determinar a intimação das partes para especificação das provas (fls. 101-102 / PDF). Contra esta última decisão, EDJANE interpôs o agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. Pois bem. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo para efeito de suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor do agravado. Quanto à alegação da agravante de que a sua citação foi nula, peço vênia – nesse juízo de cognição sumária – para discordar. Isso porque as imagens retiradas do WhatsApp (fls. 43-45 / PDF) demonstram que a agravante interagiu com a Oficiala de Justiça no contexto da sua citação/intimação, inclusive postando foto do seu documento de identificação (RG). Outrossim, é fato que a agravante teve ciência inequívoca da ação de reintegração de posse ajuizada em seu desfavor, tanto é verdade que – ainda que tardiamente – procurou a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa técnica. Lado outro, do exame dos autos principais e do agravo, não diviso, de forma inequívoca, o risco de morte alegado pela agravante e por sua defesa técnica, máxime com vistas a afastar o agravado do imóvel litigioso. Ao contrário, tudo indica que o casal está em processo de separação, o que foi motivado por traição do agravado, e que há desinteligência a respeito da partilha de bens, ainda que de forma mais acalorada. Finalmente, no ponto, não se tem notícia – extreme de dúvidas - de deferimento de medidas protetivas em favor da agravante. No que toca à determinação de reintegração de posse, conforme linhas volvidas, o feito de origem cuida de ação de reintegração de posse de força nova que, na esteira do art. 558, caput, do CPC, tem como norte o esbulho praticado a menos de ano e dia. Aplica-se ainda o rito especial previsto nos arts. 560 a 566 do CPC. Para efeito de reintegração liminar, cabe ao requerente comprovar a sua posse, o esbulho possessório e a sua data, e a consequente perda da posse, ex vi do art. 561 do CPC. E, sendo a posse o fundamento do pedido e da causa de pedir, descabe qualquer discussão a respeito do direito de propriedade sobre o bem. Nesse juízo de cognição inicial, evidenciam-se a posse anterior exercida pelo agravado WESLEY e o esbulho possessório levado a efeito pela agravante EDJANE a menos de ano e dia. Veja-se que é fato incontroverso que EDJANE expulsou o então companheiro de casa. Mais a mais, conforme se observa dos presentes autos e do processo de origem, há evidências de que o agravado também exercia a posse sobre o imóvel, inclusive, lá morando com o seu filho. Do exposto, portanto, neste juízo de cognição sumária, restaram suficientemente comprovados o esbulho possessório praticado pela agravante a menos de ano e dia e a anterioridade da posse exercida pelo agravado, requisitos descritos nos arts. 561 e 562 do CPC, para a reintegração liminar na posse. Por fim, importante frisar que o nobre Juiz a quo determinou a especificação de provas, momento no qual as partes terão ampla oportunidade para comprovar os seus argumentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao fim, encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 8 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial